Tribunal: STJ
Processo: 0292746-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024623 - SC (2025/0292746-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCIANO NUNES AGUIAR (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO FARIA DE SOUZA - SC059821
OUTRO NOME
: LUCIANO NUNCES AGUIAR (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. AUTOS ENCAMINHADOS À COMARCA DE
NAVEGANTES/SC. CONDENAÇÃO ORIUNDA DESTE ESTADO. REGIME
SEMIABERTO HARMONIZADO. POSSIBILIDADE APENAS QUANDO
INEXISTIR VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a
inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime
determinado no título condenatório ou decorrente de progressão de regime
permite ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos
gravoso, observados os parâmetros fixados na Súmula Vinculante n. 56 do
Supremo Tribunal Federal.
2.
, o Juízo das execuções facultou ao apenado a continuidade do
In casu
cumprimento da reprimenda no estado do Pará, em regime semiaberto
harmonizado, salientando que tal benesse não seria mantida no estado de
Santa Catarina por haver vaga em estabelecimento prisional compatível
com o regime intermediário.
3. Verifica-se, portanto, que as instâncias ordinárias fundamentaram de
forma idônea o retorno do apenado ao estabelecimento prisional, tendo em
vista a existência de vaga em regime semiaberto na comarca, não havendo
constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50847196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:50
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 8f1c80b8-3369-4217-97b8-6becee63ad75

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:50
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 8f1c80b8-3369-4217-97b8-6becee63ad75

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024623 - SC (2025/0292746-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCIANO NUNES AGUIAR (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO FARIA DE SOUZA - SC059821
OUTRO NOME
: LUCIANO NUNCES AGUIAR (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. AUTOS ENCAMINHADOS À COMARCA DE
NAVEGANTES/SC. CONDENAÇÃO ORIUNDA DESTE ESTADO. REGIME
SEMIABERTO HARMONIZADO. POSSIBILIDADE APENAS QUANDO
INEXISTIR VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a
inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime
determinado no título condenatório ou decorrente de progressão de regime
permite ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos
gravoso, observados os parâmetros fixados na Súmula Vinculante n. 56 do
Supremo Tribunal Federal.
2.
, o Juízo das execuções facultou ao apenado a continuidade do
In casu
cumprimento da reprimenda no estado do Pará, em regime semiaberto
harmonizado, salientando que tal benesse não seria mantida no estado de
Santa Catarina por haver vaga em estabelecimento prisional compatível
com o regime intermediário.
3. Verifica-se, portanto, que as instâncias ordinárias fundamentaram de
forma idônea o retorno do apenado ao estabelecimento prisional, tendo em
vista a existência de vaga em regime semiaberto na comarca, não havendo
constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA50557883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:35
Código de Controle do Documento: c927a819-3a89-45a8-a084-102aa8e84024

Trata-se de agravo regimental interposto por LUCIANO NUNES AGUIAR
contra a decisão de e-STJ fls. 201/204, por meio da qual indeferi liminarmente a ordem
de
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o Juízo das execuções concedeu ao
recorrente a progressão para o regime semiaberto harmonizado com monitoramento
eletrônico e determinou o encaminhamento dos autos à comarca de Navegantes/SC (e-
STJ fls. 28/30).
O Juízo de Navegantes/SC, ao receber os autos, facultou o apenado a
continuar o cumprimento de pena no estado do Pará, em regime semiaberto
harmonizado, ou sua inclusão em estabelecimento prisional compatível com o regime
intermediário no estado de Santa Catarina.
Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, que foi desprovido pelo
Tribunal de origem, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fl. 183).
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA
DECISÃO QUE, APÓS REMESSA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL
DA COMARCA DE MARABÁ/PA AO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE NAVEGANTES DIANTE DA ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO,
FACULTOU AO REEDUCANDO CONTINUAR A RESGATAR SUA
REPRIMENDA NO ESTADO DE PARÁ, EM REGIME SEMIABERTO
HARMONIZADO, OU NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DO VALE DO
ITAJAÍ, EM REGIME SEMIABERTO, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE VAGAS
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME INTERMEDIÁRIO.
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA AOS
PARÂMETROS FIXADOS NO RE 641.320/RS. PEDIDO DE PROGRESSÃO
ANTECIPADA NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE
DE EXAME, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

No presente
, sustentou a defesa a possibilidade de o apenado continuar
writ
o cumprimento de sua pena em regime semiaberto harmonizado em Santa Catarina,
tendo em vista a inexistência de vaga na Penitenciária de Canhanduba, invocando a
Súmula Vinculante n. 56/STF.
Requereu, inclusive liminarmente, a manutenção do apenado no regime
semiaberto harmonizado ou sua inclusão antecipada no regime aberto com
monitoramento eletrônico.
Às e-STJ fls. 201/204, indeferi liminarmente o
.
writ
Nas razões do presente agravo regimental, a defesa insiste nas teses de
que o apenado deve permanecer em regime semiaberto harmonizado, "já que na
Penitenciária da Canhanduba existe vagas para o regime semiaberto, tal afirmação
diverge das decisões da Juíza corregedora de Itajaí/SC, afirmando que o local está
(e-STJ fl. 210).
superlotado"
Documento eletrônico VDA50557883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:35
Código de Controle do Documento: c927a819-3a89-45a8-a084-102aa8e84024

Por isso, requer a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Nada obstante as judiciosas ponderações do agravante, tenho que o recurso
não merece prosperar.
A questão posta refere-se ao direito de o apenado permanecer em regime
semiaberto harmonizado.
O Juízo das execuções, ao facultar a permanência do apenado em regime
semiaberto harmonizado no estado do Pará, consignou o seguinte (e-STJ fl. 27):
Considerando que neste Juízo não se aplica o "sui generis" regime
semiaberto " harmonizado", uma vez que nesta comarca os apenados que
cumprem pena no regime semiaberto permanecem no Complexo
Penitenciário do Vale do Itajaí, com o objetivo de evitar que situações
assemelhadas sejam tratadas de forma diferenciada, indefiro o pedido da
Defesa.
Antes de determinar a prisão do reeducando, permito a ele a possibilidade
de opção pelo resgate de sua reprimenda no estado de Pará, em regime
semiaberto "harmonizado", ou neste juízo, em regime semiaberto, com a
ressalva de que neste caso a reprimenda deverá ser resgatada no Complexo
Penitenciário do Vale do Itajaí.

A Corte estadual manteve a decisão de primeiro grau com a seguinte
fundamentação (e-STJ fls. 181/182, grifei):
Como se sabe, o sistema de execução penal procura reinserir o apenado
gradualmente no meio social, adotado um critério progressivo de
cumprimento de pena, de forma que, em regra, somente fará jus a regime
mais benéfico quando oferecer sinais de ressocialização, aferidos por
critérios subjetivos e objetivos legalmente estipulados.
É bem verdade que, a par da realidade carcerária do país, a jurisprudência
sedimentou entendimento no sentido de que, em hipóteses excepcionais,
pode ser permitido ao sentenciado o cumprimento da pena no regime mais
brando, caso não exista vaga no estabelecimento adequado ao cumprimento
da reprimenda no regime fixado na condenação, contudo, até o surgimento
de vaga em estabelecimento próprio ao regime imposto.
Nessa linha, o Plenário do Supremo Tribunal Federal em 29.06.2016,
aprovou o texto da Súmula Vinculante 56 com o seguinte teor: "A falta de
estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado
em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os
parâmetros fixados no RE 641.320/RS".
Conforme o referido Recurso Extraordinário, constatado o déficit de vagas no
regime apropriado, devem ser adotadas medidas sucessivas para amenizar
Documento eletrônico VDA50557883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:35
Código de Controle do Documento: c927a819-3a89-45a8-a084-102aa8e84024

a problemática decorrente da omissão estatal, de modo que, primeiro, deve
ser determinada a saída antecipada do sentenciado no regime em que há
falta de vagas; segundo, conceder saída antecipada ou prisão domiciliar
eletronicamente monitorada ao apenado que sai antecipadamente (medida
que, de fato, difere da prisão domiciliar pura e simples); e, terceiro, se a
ausência de vaga for no regime aberto, determinar o cumprimento de penas
restritivas de direito e/ou estudo ao apenado que a ele progrida. Em todos os
casos, referidos benefícios devem ser reservados àqueles apenados que
apresentam prognóstico de progressão mais próximos, observados ainda os
requisitos subjetivos.
[...].
Assim, o regime semiaberto harmonizado pode ser fixado excepcionalmente,
em caso de inexistência de vagas no sistema prisional, o que segundo o
Magistrado a quo não corresponde à realidade da Comarca de Navegantes
/Itajaí.

Vê-se, portanto, que a Corte estadual, atenta à individualização da pena e
aos comandos da Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, manteve de
forma fundamentada a possibilidade de retorno do apenado ao estabelecimento
prisional, tendo em vista a existência de vaga em regime semiaberto na comarca.
Salientou-se, inclusive, que poderia prosseguir no cumprimento de regime
semiaberto harmonizado no estado do Pará se assim preferir, inexistindo, portanto,
constrangimento ilegal a ser sanado.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta Corte Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
ACUSADO QUE OBTEVE A PROGRESSÃO PARA O REGIME
SEMIABERTO, BEM COMO A PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO DE
CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR, ANTE A
INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME
IMPOSTO. APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, ADOTADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL
(RE N. 641.320/RS). ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ANTES DA
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que
constitui constrangimento ilegal a submissão do apenado a regime mais
rigoroso do que aquele para o qual obteve a progressão. Nesse passo, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 641.320/RS, em sede de
repercussão geral, determinou que, diante da falta de vaga no
estabelecimento prisional compatível e havendo viabilidade, deve ser
observada, para evitar a prisão domiciliar, a seguinte ordem de providências:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a
liberdade
eletronicamente
monitorada
ao
sentenciado
que
sai
antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o
cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo àquele que progride
ao regime aberto.
Documento eletrônico VDA50557883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:35
Código de Controle do Documento: c927a819-3a89-45a8-a084-102aa8e84024

2. No caso concreto, inexiste constrangimento ilegal na decisão proferida
pelo Tribunal a quo, na medida em que a ausência de vagas em regime
adequado não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar com o
monitoramento eletrônico. Portanto, devem ser observadas, ordenadamente,
as providências estabelecidas no RE n. 641.320/RS.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 792.401/MG, de minha relatoria, unânime, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
15/5/2023
18/5/2023
Ante o exposto, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios
fundamentos e
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50557883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:35
Código de Controle do Documento: c927a819-3a89-45a8-a084-102aa8e84024

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.024.623 / SC
Número Registro: 2025/0292746-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20000292620238140040 80000392420258240135
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO FARIA DE SOUZA
ADVOGADO
: BRUNO FARIA DE SOUZA - SC059821
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LUCIANO NUNES AGUIAR (PRESO)
OUTRO
NOME
: LUCIANO NUNCES AGUIAR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCIANO NUNES AGUIAR (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO FARIA DE SOUZA - SC059821
OUTRO
NOME
: LUCIANO NUNCES AGUIAR (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50818809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:44
Código de Controle do Documento: 2a639331-4a8c-438f-9fff-24b96d8b36a4

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:44
Código de Controle do Documento: 2a639331-4a8c-438f-9fff-24b96d8b36a4